Tribunal: STF
Processo: RHC 256779
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 980.434/DF, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão e pagamento de 191 dias-multa, no regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para afastar a minorante do tráfico privilegiado, fixando a pena em 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 575 dias-multa. O acórdão condenatório transitou em julgado.



    Neste recurso, a defesa sustenta que há flagrante ilegalidade no afastamento da aplicação da minorante, de modo a superar o óbice processual da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    Requer, ao final, que 



    “seja provido o Recurso Ordinário em Habeas corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL APÓS A PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA MATÉRIA DE DIREITO PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA BENESSE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    2. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do habeas corpus. 



    3. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    4. Agravo regimental improvido.”  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente